Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011179-58.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. BLOQUEIO JUDICIAL SUFICIENTE À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, por entender que a obrigação foi integralmente satisfeita pelo bloqueio judicial realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por pagamento foi correta, considerando a alegação do Município exequente sobre a existência de saldo remanescente a ser executado e suposta violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio judicial realizado no valor de R$ 8.876,67 foi suficiente para quitar o débito executado à época da constrição, sendo descabida a pretensão de prosseguimento da execução para cobrança de atualizações posteriores.

4. A perpetuação indefinida da execução fiscal para cobrança de atualizações sucessivas do débito viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.

5. O Tema Repetitivo no 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por ausência de similitude fático-jurídica, uma vez que estas se regem por regras próprias, notadamente o artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/80, que estabelece que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais, a satisfação da dívida com base na CDA atualizada inviabiliza nova cobrança, sob pena de perpetuação indevida do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O bloqueio judicial do valor indicado na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos extingue a execução fiscal nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

2. A realização de bloqueio judicial com base na última CDA atualizada presume a quitação do débito tributário, sendo inadmissível a continuidade da execução fiscal com base em atualização posterior dos valores já bloqueados e levantados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 924, II, e 925; Lei no 6.830/80, art. 9o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1002732-47.2017.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/02/2025; TJMT, N.U 1021637-95.2023.8.11.0003, Vice-Presidência, Maria Erotides Kneip, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1011179-58.2019.8.11.0003
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor da
ENERGISA S/A
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que a obrigação foi integralmente satisfeita.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) não houve quitação integral do débito, mas apenas pagamento parcial; b) o valor atualizado da dívida em fevereiro de 2025 totalizava R$ 10.560,22 e atualmente está em R$ 10.936,09; c) o bloqueio judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora; d) houve violação ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, pois a decisão foi proferida sem oportunizar manifestação prévia da parte interessada.

Sustenta que o valor bloqueado (R$ 8.876,67) é insuficiente para a quitação integral do débito, havendo saldo remanescente a ser executado. Invoca o Tema Repetitivo no 677 do STJ para argumentar que o depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

Argumenta ainda que a sentença padece de nulidade por não ter observado o princípio da não surpresa, uma vez que a extinção da execução foi determinada sem prévia manifestação da parte interessada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja cassada a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do saldo remanescente.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (Id. 325632375).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
cerne da questão
consiste em verificar se a
extinção da execução fiscal por pagamento
foi correta
, considerando que o Município agravante a
lega a existência de saldo remanescente a ser executado
, bem como a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa.

-
Da alegação de ausência de pagamento integral do débito

O agravante sustenta que não houve quitação integral do débito, uma vez que o valor bloqueado (R$ 8.876,67) seria insuficiente para a quitação do débito atualizado, que em fevereiro de 2025 totalizava R$ 10.560,22 e atualmente está em R$ 10.936,09.

Após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise do caderno processual, constata-se que em 25/08/2023 foi determinado o bloqueio de valores na conta bancária da executada no montante de R$ 8.876,67 (oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado nos IDs 127528794 e 127530126.

Posteriormente, o Município de Rondonópolis informou que o valor do crédito em execução atualizado era de R$ 10.560,22 (dez mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) e requereu o levantamento desse valor (ID 184694213).

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão agravada,
não se pode protelar indefinidamente a execução fiscal sob o argumento de atualização do crédito exequendo, sob pena de perpetuar eternamente o feito
, em clara violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

O entendimento adotado na decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, que rechaça a possibilidade de eternização da execução fiscal para cobrança de atualizações sucessivas do débito.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL INTEGRAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que, uma vez efetuado o bloqueio no montante integral da última certidão de dívida ativa atualizada, não há que se falar em crédito residual ou perpetuação do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O bloqueio judicial do valor indicado na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos extingue a execução fiscal nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 925.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001044-75.2014.8.11.0036, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.6.2021, DJe de 02.7.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1015309-03.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2020, DJe de 03.7.2020; TJMT, agravo interno n. 1029962-64.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 21.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1022108-19.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024, DJe de 07.1.2025.
(N.U 1002732-47.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

O agravante invoca ainda, o Tema Repetitivo no 677 do STJ para argumentar que o depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de mero depósito judicial para garantia do juízo, mas sim de bloqueio judicial que, à época da constrição, era suficiente para satisfazer o débito exequendo.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Sobre o assunto, não se desconhecer que o Tema Repetitivo no 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos, como cito:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

No entanto, as circunstâncias fáticas que ensejaram a edição do aludido tema, envolveram como matéria de fundo, Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada entre particulares
, devido à denúncia imotivada de contrato de concessão comercial para revenda de veículos firmado entre particulares.

A partir desse panorama fático, a análise efetuada pelo STJ no âmbito do julgamento do REsp no 1.820.963/SP circunscreveu-se à hipótese de o depósito judicial cessar os consectários legais (correção monetária e juros de mora) sob a ótica dos processos cíveis (cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa).

Destarte, não é preciso maiores esforços hermenêuticos, para concluir que não há similitude fática e jurídica entre as hipóteses, já que as execuções fiscais se regem por regras próprias.

Nesta perspectiva, a inteligência firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9o, § 4o, da LEF que estipulam inequivocamente que
o depósito do valor judicial integral realizado pelo executado faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
, como cito:

“
Art. 9o, da LEF. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

[...]

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.
[...]
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO COM BASE EM CDA ATUALIZADA.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial foi efetivado com base na última Certidão de Dívida Ativa atualizada constante nos autos, tendo os valores sido efetivamente levantados pelo exequente, o que configura a quitação do débito nos termos do art. 924, II, do CPC.

(...)

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais, a satisfação da dívida com base na CDA atualizada inviabiliza nova cobrança, sob pena de perpetuação indevida do processo executivo.

A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por ausência de similitude fático-jurídica com as ações regidas pela Lei no 6.830/1980, sendo incabível sua invocação como fundamento para nova cobrança.
Permitir nova atualização e continuidade da execução compromete os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de configurar inovação processual vedada no âmbito das execuções fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A realização de bloqueio judicial com base na última CDA atualizada e sem impugnação tempestiva presume a quitação do débito tributário.
É inadmissível a continuidade da execução fiscal com base em atualização posterior dos valores já bloqueados e levantados.

A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por ausência de similitude fático-jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1011358-89.2019.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.10.2024, DJE 18.10.2024; TJMT, AC no 0000371-74.2012.8.11.0029, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023, DJE 20.04.2023; TJMT, AC no 0000806-02.2004.8.11.0038, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 22.08.2023, DJE 25.08.2023.
(N.U 1021637-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto, conclui-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação não merece reparos, uma vez que o bloqueio judicial realizado foi suficiente para quitar o débito executado à época da constrição, sendo descabida a pretensão do agravante de prosseguimento da execução para cobrança de atualizações posteriores, sob pena de eternização do feito, em clara violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025